Tribunal: CARF
Processo: 10467.720770/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720770/2012-91
ACÓRDÃO
2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LEODACIO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
SÚMULA No 02.
É vedado o exame de alegação de ordem inconstitucional nesse Órgão de
Julgamento por força da súmula CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Aplica-se a título de juros a Taxa Selic sobre débitos tributários
administrados pela Secretária da Receita Federal, conforme termos da
Súmula CARF no 4.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o
propósito de transferir para a Administração o ônus da produção da prova
que competia ao interessado, não configura hipótese de cerceamento do
direito de defesa passível de acarretar a nulidade do acórdão de primeira
instância.
LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Somente se aplica a isenção do imposto de renda da pessoa física ao lucro
distribuído até o limite do lucro presumido, líquido de impostos e
contribuições, ou quando comprovada por escrituração mantida em
conformidade com as leis comerciais a disponibilidade de lucro superior ao
lucro presumido.

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e
violações a princípios constitucionais; em rejeitar prefaciais arguidas, indeferir o pedido de perícia
e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte foi cientificado de auto de infração relativo ao imposto sobre a
renda, exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, anos-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, no qual
formalizou-se a exigência de imposto suplementar, no valor de R$1.157.073,94, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, calculados até dezembro de 2012, perfazendo um crédito
tributário total, de R$2.278.639,84, até a data da notificação (fls.2/24).
De acordo com o relatório fiscal, a ação foi originariamente levada a efeito na
pessoa jurídica José Leodácio de Souza, CNPJ 09.143.892/0001-54, de onde se concluiu haver
procedido à distribuição de lucros ao titular José Leodácio de Souza em montante superior aos
lucros acumulados passíveis de distribuição.
Cientificado do lançamento o contribuinte impugna o lançamento (fls.488/548).
A 3a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009, 2010 LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO. ISENÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Somente se aplica a isenção do imposto de renda da pessoa física ao lucro
distribuído até o limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições,
ou quando comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis
comerciais a disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento seria nulo por cerceamento do seu direito de defesa em razão do
Auto de Infração ser lacônico e genérico;
2) O lançamento seria nulo por que teria desconsiderado as provas apresentadas e
se basearia em presunções;
3) As multas aplicadas seriam inconstitucionais, tendo caráter confiscatório;
4) Aplicação da Taxa SELIC seria indevida;
5) O lançamento não teria observado o princípio da legalidade;
6) O ônus da prova seria do Fisco que dele não se desincumbiu;
Quanto ao mérito, reiterou os argumentos de sua impugnação, assim sintetizados
no relatório da decisão de piso:
No mérito, o contribuinte argumenta em síntese que sempre teve contabilidade
regular, no formato da legislação regente, ora em sistemas mais simplificados de
apuração, como no formato do Lucro Presumido, ora no formato mais
declaratório e com maiores solenidades do Lucro Real. Refere que o lançamento
foi efetuado por presunção, que a autoridade autuante deixou de considerar
provas materiais e documentais que eram a favor do contribuinte, a exemplo de
não ter sido considerado o “Relatório Financeiro” de apuração dos saldos pela
fiscalização estadual, bem como que não traz aos autos provas suficientes e
contundentes sobre a conduta do contribuinte para imputar-lhe. Diz que os
anexos que junta dos registros na Junta Comercial dos Diários de 2006 em diante,
e principalmente da validação da fiscalização anterior de 2005, na qual foram
circularizadas as operações sociais do exercício, esgotam um conjunto probatório
que supera a presunção infundada da fiscalização, pois ali restou materializado o
reconhecimento de regularidade dos registros contábeis da pessoa jurídica, ou
seja, ali atestava-se que a empresa tinha uma apuração de demonstração de
resultados que atendia aos requisitos legais, mesmo que simplificada pelo Livro
Caixa. E que quando respondera às requisições de que já não tinha mais toda a
documentação anterior a 2005 é porque simplificara para dizer que não cabia
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
4
mais ao Fisco averiguar tais fatos, porque estão defendidos por prazos em que a
Receita Federal tem limites constitucionais. Ratifica que sempre cumpriu os
regramentos da legislação tributária no tocante à confecção dos livros comerciais
e fiscais, e na guarda e conservação dos mesmos, tanto que não teve a pessoa
jurídica a sua escrituração desclassificada. Se a autoridade fiscal não declarou a
imprestabilidade da escrita contábil e fiscal, deve então aceitar as informações
nela constantes, a menos que se produza uma outra prova mais inequívoca que
infirme tal presunção de uma prova mais lícita. E que nos termos do art. 923 do
RIR/99, a escrituração mantida com observância das disposições legais, neste
aspecto a fé pública que tem o balanço de abertura reconhecido por uma
autoridade coatora capaz e por um ente tributante concreto e legítimo,
evidentemente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis. A distribuição de lucros teria sido então
efetuada mediante documentação hábil e dentro da capacidade econômico-
financeira da pessoa jurídica, conforme atesta recibos que junta aos autos.
Reclama ainda que a autoridade autuante sequer aventou a hipótese de
distribuição disfarçada de lucros, por exemplo. Reclama também o intento
confiscatório da multa de ofício e dos juros de mora, além de que tais reflexos
foram aplicados sobre uma base sobre a qual não é a rigor devido o imposto
apurado. Refere que o montante do fato tributável não observa a capacidade
contributiva do autuado. Cita doutrina e jurisprudência. Finaliza requerendo a
nomeação de um perito contador para validar as demonstrações financeiras do
contribuinte,
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa às multas aplicadas e aos juros de mora em razão da
aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a aplicação indevida da isenção de imposto de renda em razão
da distribuição de lucros em montante superior aos lucros acumulados passíveis de distribuição.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
5
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão de
cerceamento do seu direito de defesa, por ser basear o lançamento em presunção
desconsiderando as provas existentes nos autos e por violação ao princípio da legalidade.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, do autuado, levando-o a defender-se plenamente através da peça impugnatória
acostada aos autos.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
Não procedem as arguições de nulidade que, no processo administrativo fiscal, se
restringem aos atos praticados por pessoas incompetentes ou com cerceamento
do direito de defesa (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 59). O
lançamento foi correto e exaustivamente fundamentado, e contém todos os
elementos necessários ao pleno exercício do contraditório, como demonstram os
próprios argumentos de mérito desenvolvidos pelo impugnante, além do que o
direito de defesa se exerce nas diversas instâncias administrativas de julgamento,
o que se configura com a presente apreciação da impugnação. Igualmente
inexistente é o erro arguido. Não há, pois, que se falar em nulidade da autuação.
Improcedente também o argumento do impugnante de que o lançamento foi
feito com base em presunção. O fato gerador foi comprovado com o recebimento
dos rendimentos, a título de lucros, nos anos-calendário 2007 a 2010. O ônus de
comprovar a alegada isenção cabe ao próprio beneficiário. Não se trata de
lançamento com efeitos vinculados ao ano 2005, como afirma. A autoridade
autuante não extrapolou limites constitucionais, tanto é que não houve
lançamento relativo ao ano 2006, para o qual também foram apuradas as mesmas
irregularidades. Trata-se de validar ou não, comprovar ou não a apuração dos
lucros acumulados que permitiriam a distribuição isenta. Também não se
questiona a legitimidade da retificação em si, efetuada nas DIPJ, mas os
elementos que a tenham subsidiado.
Assim rejeito as prefaciais arguidas.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
6

O Recorrente reitera seu pedido de produção de prova pericial, assim, afastado na
decisão de piso:
Deve ser rejeitada também a perícia requerida. Como não foi apresentada
escrituração hábil à comprovação, não se aplica qualquer diligência para
estabelecer eventual fato alegado com base nesta escrituração. A própria lei já
determina que o documento indispensável para estabelecer a verdade material
neste caso é a “escrituração contábil feita com observância da lei comercial”.
No que concerne ao referido pleito, também não merece reparo a decisão de piso,
a jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca
pela verdade material orientar o processo administrativo fiscal, o procedimento não deve ser
deferido para substituir a atuação do contribuinte na produção probatória, de acordo com o que
se ilustra, por meio das ementas trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
7
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a perícia não é procedimento que se preste a substituir o dever
de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a determinação de
exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos específicos sobre os
quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação primeira de acervo
documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que aqui se apresenta.
No que se refere à Taxa SELIC o CARF possui súmula quanto a legalidade da sua
incidência. Colha-se o teor da Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista que quanto ao mérito o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Os lucros pagos pelas pessoas jurídicas são rendimentos, e por isso fato gerador
do imposto de renda. A sua tributação estava regulamentada no art. 35 da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988. Com a Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, nos exatos termos do art. 75, os lucros ou dividendos recebidos a partir de
1o de janeiro de 1993 passaram a ser considerados rendimentos isentos. No caso
de empresas optantes pela sistemática do lucro presumido, consideram-se
rendimentos isentos do imposto os lucros distribuídos aos sócios até o limite do
lucro apurado de acordo com esta presunção. É o que expressamente dispõe o
art. 39 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
8
social, ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos
calendário de 1993 e 1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
A intenção do legislador seria evitar a dupla tributação, uma vez na pessoa
jurídica e outra na pessoa física (sócios). Se os lucros já foram tributados na
empresa até o montante do lucro presumido, serão excluídos da tributação contra
os sócios, quando distribuídos. Acima deste limite, como não foram tributados na
pessoa jurídica, serão rendimentos tributáveis dos sócios, quando os receberem.
A Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, em seu art. 51, § 2o,
admite que sejam considerados isentos também os rendimentos distribuídos
acima deste limite, mas restringe tal benefício ao caso em que a “empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja, o
lucro presumido ou arbitrado”. O objetivo é excluir deste benefício os lucros
obtidos por eventuais receitas omitidas na apuração do lucro presumido ou
pagamentos sem causa. Deve assim restar demonstrado que o lucro excedente
resultou de uma lucratividade real superior à lucratividade presumida, como
efeito de uma maior produtividade e eficiência empresarial, e não de eventual
omissão de receita ou pagamentos sem causa.
É evidente que a escrituração exigida neste caso é aquela que seja hábil a
demonstrar o lucro efetivo, ou seja, a mesma à qual estão obrigadas as empresas
que se submetem à sistemática de apuração do imposto pelo lucro real. Para
tanto é indispensável que a escrituração contábil cumpra os requisitos formais
estabelecidos nas normas pertinentes, dentre as quais se insere a Instrução
Normativa SRF n° 16, de 1o de março de 1984, que assim dispõe:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro “Diário” autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
De acordo com o relatório da Câmera Técnica no 126/2006 do Conselho Federal
de Contabilidade, a exigência de registro do livro Diário em órgão competente é
condição legal e fiscal como elemento de prova, conforme requerido na legislação
comercial.
Tal exigência data desde a edição do Código Comercial (25 de junho de 1850),
atualmente recepcionado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tanto para
a sua escrituração quanto para a sua autenticação e registro em órgão
competente. O Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969 e o Decreto no 64.567,
de 22 de maio de 1969 estabelecem que se os empresários não tiverem os livros
obrigatórios escriturados e registrados, a eventual falência será considerada
fraudulenta, e que o livro Diário é o instrumento de prova em juízo perante
qualquer entidade.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
9
Por outro lado, a escrituração comercial regular deve basear-se em registros
permanentes de todas as operações relevantes, o que exclui confecções e provas
produzidas posteriormente aos fatos que deveriam ser registrados à medida que
ocorrem. É o que deixa claro toda a legislação pertinente à matéria, quando
expressa sempre a exigência de que a escrituração seja mantida regularmente,
deixando claro que os livros contábeis regulares são documentos, por assim dizer,
históricos, e a sua historicidade mesma é requisito formal indispensável. Neste
contexto, a Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984 apenas estabelece um critério
temporal objetivo para determinar a data limite de registro para que a
contabilidade seja reconhecida como tempestivamente confeccionada.
Intimado a comprovar a existência de reserva de lucro com a escrituração contábil
dos períodos em que foi formada esta reserva, o impugnante limita-se a referir
que não há obrigação de apresentá-la, considerando o período decadencial.
Porém quando repercutem sobre exercícios futuros, a escrituração deve ser
conservada até que se opere a decadência do direito de lançar relativo a estes
exercícios, como dispõe o art. 37 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Não procede também o argumento do impugnante, de que a fiscalização na
pessoa jurídica tenha considerado regular a contabilidade da empresa, pois não a
desclassificara. Na verdade, sequer foram apresentados os livros que teriam dado
origem aos montantes de lucros acumulados, de modo a comprovar a existência
de lucro efetivo superior ao lucro presumido, o que não é suprido pela
apresentação de outras demonstrações contábeis posteriores, junto à
impugnação. Também não é hipótese de distribuição disfarçada de lucros, que
igualmente argui não ter sido levantada. A fiscalização não colocou em dúvida os
valores distribuídos. Apenas não considerou que estes lucros tenham sido
efetivamente contabilizados pela pessoa jurídica, de forma a garantir ao
beneficiário a distribuição isenta pretendida. O impugnante vincula valores
recebidos da pessoa jurídica a esse título com operações imobiliárias realizadas,
porém não se questiona na autuação o recebimento em si dos lucros distribuidos,
mas a tributação dos valores, posto que não comprovado o enquadramento nos
critérios de isenção permitidos pela legislação tributária. Para se beneficiar da
isenção na pessoa física, o beneficiário deveria comprovar a contabilização regular
de lucros disponíveis superiores ao lucro presumido, o que não foi feito. A
escrituração mantida em desacordo com as disposições legais não transfere à
autoridade administrativa o ônus da prova em contrário, como resulta do mesmo
art. 923, invocado pelo impugnante, e do art. 924 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do imposto de Renda):
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
10
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o). (grifou-se)
Como beneficiário dos rendimentos o autuado é o sujeito passivo, que é o
responsável pela apresentação de provas da pretendida isenção. A mera
afirmação de que havia demonstração de resultado que justificava e autorizava os
saldos de abertura não afasta o efetivo cumprimento do que estabelece a
legislação tributária à hipótese. Não tendo, portanto, restado comprovado por
escrituração regular que a receita submetida ao lucro presumido foi a mesma que
resultou no lucro excedente, a distribuição excedente não pode ser considerada
isenta do imposto de renda.
(...)
O interessado reclama ainda o intento confiscatório da multa de ofício e dos juros
de mora, mas que foram estabelecidos de acordo com a legislação em vigor, não
competindo à esfera administrativa afastar a aplicação de normas regularmente
aprovadas e vigentes.
(...)
No que tange à produção extemporânea de provas, o art. 16, § 4o do Decreto no
70.235, de 1972, alterado pela Lei no 9.532, de 1997, prevê que estas devem
acompanhar a impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Não demonstrou o autuado o seu enquadramento em
qualquer das hipóteses legais autorizadoras. Indefere-se, por conseguinte, o
pedido.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações a princípios constitucionais,
rejeitar prefaciais arguídas, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento.

Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.082 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720770/2012-91
11
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 905
DF CARF MF
Original